Tribunal: TJDFT
Processo: 0701993-61.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. REGISTRO DO GRAVAME APENAS NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ART. 485, IV, DO CPC. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e resolvera o processo sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, consubstanciada na não comprovação do registro do gravame fiduciário do veículo junto ao órgão de trânsito competente (DETRAN) e na titularidade do bem em nome de terceiro estranho à lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro do veículo em nome de terceiro, sem anotação do gravame fiduciário no DETRAN, impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se o não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial, quando oportunizada à parte a correção da deficiência documental, autoriza a resolução do processo com base na ausência de pressuposto processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição válida da propriedade fiduciária de veículo automotor exige, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, o registro do contrato de alienação fiduciária junto ao DETRAN, com a correspondente anotação no certificado de registro do veículo.
4. O art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, incluído pela Lei no 14.071/2020, reforça a obrigatoriedade de registro de contratos de alienação fiduciária nos órgãos executivos de trânsito estaduais, não sendo suficiente o mero registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG), de caráter privado e natureza informativa.
5. A ausência de registro do gravame no DETRAN e a titularidade do veículo em nome de terceiro estranho à lide inviabilizam o desenvolvimento válido do processo, por representarem a inexistência de pressuposto processual objetivo essencial à ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.
6. A inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial de emenda à petição inicial – restringindo-se à juntada de mera consulta ao SNG, mesmo após expressa advertência do Juízo acerca da insuficiência do documento – evidencia desatenção quanto ao ônus processual que lhe competia.
7. A resolução do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, configura medida legítima e proporcional, especialmente diante da impossibilidade de constrição de bem pertencente a terceiro e da ausência de comprovação da propriedade fiduciária.
8. O princípio da cooperação processual (CPC, arts. 4o e 6o) não autoriza a reiteração indefinida de oportunidades para correção de vícios, sobretudo quando o autor, regularmente intimado, não apresenta os documentos essenciais à propositura válida da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A constituição válida da propriedade fiduciária de veículo exige o registro do contrato no DETRAN, com anotação no certificado de registro do bem, sendo insuficiente o mero registro no Sistema Nacional de Gravames (SNG).
2. A ausência de anotação do gravame fiduciário no DETRAN e a titularidade do veículo em nome de terceiro impedem o desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão, por configurarem ausência de pressuposto processual.
3. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, sem apresentação de documentação essencial à verificação do direito, autoriza a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.